Tribunal: TJMT
Processo: 0015888-66.2013.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015888-66.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO VANDERLEY DE AGUIAR - CPF: 130.478.841-53 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (APELADO), ANTONIO VANDERLEY DE AGUIAR - CPF: 130.478.841-53 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DO DANO MORAL NÃO CONTESTADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Itaú Unibanco S.A.,
(Id. 30256967)

e Recurso Adesivo interposto por
Antônio Vanderley Aguiar,
(Id. 30256971), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c./c indenização por danos morais nº 0015888-66.2013.8.11.0003, movida por
Antônio Vanderley Aguiar,
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato objeto da lide e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.
A sentença condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o primeiro apelante requer, a reforma da sentença, argumentando em suas razões, tão somente os motivos que a seu ver, autorizam a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inicias, de forma alternativa, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 30256970).

O segundo apelante, Antônio Vanderley Aguiar, recorre da sentença pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antônio Vanderley se Aguiar ingressou perante este juízo com ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, em face de Globex Utilidades S/A e Banco Itaú S/A, alegando em síntese, que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito devido à suposta operação de crédito realizada em seu nome pelos requeridos sem seu consentimento.

Requereu o deferimento liminar para a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, pugnando ao final, pela procedência da ação, confirmando-se a liminar em definitivo, reconhecendo a inexistência do débito cobrado pelo réu, bem como, a condenação do requerido no pagamento de danos morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestações que foram impugnadas. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas, o primeiro requerido juntou extrato do SPC e os demais manifestaram pelo desinteresse. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera.

Após os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato objeto da lide e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Os recursos serão analisados em conjunto.

De inicio verifico que embora o banco apelante requeira em seu recurso, a improcedência dos pedidos iniciais, em suas razões tão somente se defendeu do valor arbitrado a título de danos morais, não impugnando a sentença na parte em que reconheceu a inexistência do débito.

Destarte, forte no princípio da dialeticidade, o recurso do banco apelante será analisado tão somente no que se refere ao que impugnou de forma específica, isto é, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Portanto, é incontroverso o dano moral da parte apelada, o que aliás, não é negada pelo banco apelante.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a banco apelante requereu tão somente a sua minoração e o segundo apelante a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Deixo de aplicar a regra prevista no art.
85
,
§11
do Código de Processo Civil, relativa à majoração dos honorários sucumbenciais, porquanto já foram fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020